Tribunal: CARF
Processo: 10930.001964/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001964/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA REGINA NINNO MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:2003
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária. A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste
anual do contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea no
mesmo ano-calendário da obrigação tributária.
Diante da comprovação das despesas depreendidas, de forma parcial, devem
ser afastas parcialmente as glosas lançadas.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar as glosas das despesas médicas de R$ 980,00, R$ 8.500,00,
R$ 5.000,00 e R$ 2.400,00, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e João Maurício Vital, que cancelaram
apenas as glosas de R$ 980,00 e R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha– Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001964/2007-11
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA REGINA NINNO MUNIZ,
contra o Acórdão de julgamento , proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba- PR (6a Turma da DRJ/CTA), no qual os membros daquele colegiado
entenderam pela improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 91, e
seguintes).
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foram foi realizado a
revisão da DAA, correspondente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002, exigindo-se R$
5.716,58 de imposto de renda suplementar, bem como multa de ofício e juros de mora, em
virtude de glosa de dedução de dependente e de despesas médicas.
A contribuinte irresignado interpõe Recurso Voluntário na e-fl. 58, alegando o
seguinte:
“Em 18/10/2007 apresentou defesa do Auto de Infração de Lançamento
de Débito no processo 09/45.175.788 e em 22/02/2010 recebeu, via AR,
como resultado de julgamento de primeira instância, a improcedência do
que apresentara;
2. Ocorre que quando apresentou como sua dependente, esqueceu-se de
comprovar o grau de parentesco, comprovação esta que se faz no
momento, com a juntada da cópia de sua certidão de nascimento,
comprovando a Sra. Nielsen Cariola Ninno como sua mãe;
3. Quanto as comprovações dos pagamentos efetuados, junta-se neste ato
3.1- Informação para declaração de imposto de renda, emitida pela
UNIMED/Londrina, com todos os dados de acordo com a legislação
vigente;
3.2 - Declaração emitida pela Irmandade da Santa Casa de Londrina,
atestando o recebimento do valor contido na nota fiscal de serviços
25310, de 30/09/2002;
3.3 - Recibo de pagamentos efetuado ao Cirurgião Dentista Dr. Marco
Antonio Cappellari, de acordo com a legislação vigente, no valor de R5
5.000,00 (cinco mil reais):
3.4 - Recibo de pagamento efetuado à Dra. Simone S. Rocha Rezende, de
acordo com a legislação vigente, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais);
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

3.5- Recibo de pagamento efetuado ao Dr. Ricardo Faisal Muarrek, de
acordo com a legislação vigente, no valor de R5 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais);
3.6 - Certidão de óbito de seu falecido esposo Osmy Muniz datada de
25/04/1994;
3.7 - Declaração da Unimed/Londrina retificando a informação do plano
de saúde de Osmy Muniz”.
Diante dos fatos narrados, é breve o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
O recurso é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim, passo a
analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
A dedução com dependentes está arrolada no art. 35, da Lei n° 9.250, de 1995, in
verbis:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte”.
Alega a recorrente que a Sra. Nielsen Cariola Ninno é sua genitora e que também
declarou de forma equivocada a dependência em sua DAA. A decisão de primeira instância
constatou que não havia nenhum documento no processo administrativo que pudesse confirmar a
referida informação.
Porém, em sede de recurso voluntário a recorrente apresenta sua certidão de
casamento, onde consta que a pessoa informada é sua genitora de fato.
Contudo, a correção da dedução de dependente pode ser realizada antes do
procedimento fiscal ser instaurado, nos moldes do art. 832 do Decreto n° ›.O00, de 1999 abaixo
relacionado e vigente à época dos fatos ocorridos:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de oficio
(Decreto-Lei ni' 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 69).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos. Mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
Assim, nessa fase recursal fica impossibilitado de realizar o procedimento.
DAS DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas. Isso porque a Lei no
9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo
transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
No presente caso as glosas são referentes à despesas médicas, alegando a Receita
Federal que o contribuinte não comprovou a efetividade dos pagamentos referentes a tratamento
odontológico da profissional Simone S. Rocha Rezende.
Para comprovar as despesas havidas com o referido profissional o recorrente
juntou em seu recurso recibo de pagamento na e-fl. 70, no valor total de valor total de R$
8.500,00, constando também o tratamento realizado, com os demais valores depreendidos com o
os procedimentos aplicados, abaixo transcritos:
“Recebi o valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em 12 (doze)
parcelas, sendo 10 (dez) de R$ 700,00 (setecentos reais) e 2 (duas) de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) pelo seguinte tratamento odontológico
realizado: tratamento endodôntico dos dente anteriores de número 11, 12, 21, e
22 no valor de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais); tratamento
endodôntico dos dentes posteriores de número 15, 24, 25 e 27 no valor de R$
1.682,00 (um mil, seiscentos e oitenta e dois reais); núcleo metálico fundido nos
dentes de número 11, 12, 21, 22, 13, 15, 24, 25 e 27 no valor de R$ 2.880,00
(dois mil, oitocentos e oitenta reais); cirurgia de aumento de coroa nos dentes de
número 27, 25 e 13 no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); cirurgia de
enxerto gengival livre nos dentes de número 31, 32, 41 e 42 no valor de R$
1.598,00 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais)”.
Em análise das informações prestadas, verifico que há elementos que comprovam
a despesas tidas com o tratamento aplicado à recorrente, constando recibos de pagamentos e
demais informações possíveis de deferimento.
Na e-fl. 72, foi juntado recibo e declaração do profissional Marco Antônio
Cappellari o do tratamento aplicado à recorrente, no valor total de o valor total de R$ 5.000,00,
nos seguintes termos:
Durante o ano de 2002 efetuei tratamento odontológico da paciente Maria
Regina Ninno Muniz, inscrita no CPF do MF n. 600.119.639-72.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

O tratamento realizado segue especificado a seguir: 01 implante dentário
imediato com coroa provisória e coroa de metalo-cerâmica na região do dente
23 no valor total de R$ 1.800,00; coroa provisória e coroa de metalo-cerâmica
nos dentes de número 11, 12, 21 e 22 no valor total de RS 3.200,00.
Recebi por esse tratamento o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
cinco parcelas de RS 1.000,00 (um mil reais), conforme recibos emitidos nas
seguintes datas: 22/05/2002; 12/06/2002; 20/07/2002; 14/08/2002 e 22/09/2002.
Todas as parcelas foram pagas nas datas ora referidas, em dinheiro espécie.
Já na e-fl. 74 existe o recibo Recibo de pagamento efetuado ao profissional Dr.
Ricardo Faisal Muarrek, e que estariam de acordo com a legislação vigente, no valor de R$
2.400,00.
Ainda, a nota fiscal de e-fl. 73, é possível concluir que o tratamento aplicado foi
para a própria recorrente, bem como há o tratamento médico descrito. Assim, há como acatar
como dedutível os referidos valores de R$ 980,00, depreendidos com o serviço prestado.
Com referência aos comprovantes de pagamento, cito a Instrução Normativa n.o
1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o seguinte:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço”.
A referida Instrução Normativa impõe alguns requisitos para o aceite do recibo
(comprovante) emitido por profissional. Deve constar que o tratamento seja específico para a
Declarante ou para sua dependente, contenha informações de que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, somada a informação da sua inscrição no Conselho
Profissional.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46.A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
A análise das provas devem ser examinanda de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância.
Em que pese o recorrente ter comprovado os pagamentos somente em fase
recursal, entendo ser possível seu deferimento diante do princípio do formalismo moderado e do
princípio da verdade material, no processo administrativo fiscal.
Assim, são passiveis de restabelecimento da dedução no DAA as quantias, das
quais foram devidamente comprovadas pela recorrente, com um conjunto probatório que dão
lastros às despesas depreendidas.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001964/2007-11

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa e restabelecer a dedução parcial dos
valores comprovados das despesas médicas de R$ 980,00, R$ 8.500,00, R$ 5.000,00 e R$
2.400,00, conforme voto proferido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

Wesley Rocha
Relator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital